Tribunal: TJDFT
Processo: 0771629-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto Distrito Federal, ora recorrente, contra a r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para que: I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 3.567,00 referente à diferença de base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (12/03/2018); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 3.851,51, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria (12/03/2018) e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019). Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”.
3. Afirma que o Juízo de origem se equivocou, pois considerou período prescrito. Esclarece que a recorrida se aposentou em 12/03/2018 e a data do ajuizamento da presente demanda foi 07/12/2023. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que apesar de ter se aposentado em Março/2018 somente em Novembro/2019 recebeu os valores da licença prêmio convertida em pecúnia, de forma parcelada, ou seja, de Novembro/2019 a Julho/2022.
5. Na sentença ora recorrida, o Juízo não acatou a preliminar da prescrição tendo em vista que os direitos relativos à licença prêmio convertida em pecúnia começam a contar a partir da homologação da aposentadoria perante a Corte de Contas competente.
6. Consultando os autos verifico que a recorrida começou a receber os valores referentes a conversão das licenças prêmios em pecúnia em Novembro/2019, ID 60870706, pág. 11.
7. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso se o pagamento teve início em Novembro/2019.
8. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
9. Na hipótese, a recorrida tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.